Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-68.2023.8.11.0027
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-68.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), REMERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 039.477.231-80 (APELADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa está de acordo com os requisitos legais, especialmente a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, III, do CPC prevê que o processo pode ser extinto por abandono da causa quando o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

O artigo 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa, formalidade que não foi observada no caso concreto, pois a intimação foi realizada apenas na pessoa do advogado.

A ausência de intimação pessoal do Autor inviabiliza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do CPC, tornando nula a sentença que extinguiu a demanda.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa depende da intimação pessoal do autor.

A extinção prematura do feito sem a observância dos requisitos legais contraria os princípios da economia processual, da primazia da resolução de mérito e da efetividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige uma intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem observância a essa formalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença de id. 239805650, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de
REMERSON DA SILVA SANTOS
, ante o abandono de causa.

O Apelante afirma que o Juízo
a quo
lhe intimou para manifestar do retorno da citação negativa no prazo de 05 (cinco) dias, o qual é exíguo, sendo que no período no qual não se manifestou nos autos estava realizando diligências externas para tentar localizar a parte Apelada, por isso ainda não teria informado ao feito.

Argumenta que o Código de Processo Civil prevê que para extinção do feito por abandono de causa é imprescindível que o Autor abandone a causa por 30 (trinta) dias e que haja sua intimação pessoal para suprir a falta em 05 (cinco) dias.

Aponta que no caso não houve a intimação pessoal do Apelante para dar andamento ao feito, nos termos do artigo 485, §1° do Código de Processo Civil, razão pela qual é nula a sentença proferida.

Defende que a extinção do processo quando está demonstrado o interesse da parte Autora em prosseguir com a demanda ofende os princípios da economia e da celeridade processual, e da efetiva prestação jurisdicional.

Pontua que por mais que localização da parte Ré possa ser ônus da parte Autora, a exigência de que comprove que o bem objeto do contrato realmente se encontre no endereço, antes de ser expedida a diligência, não tem amparo legal.

Sustenta que não restou evidenciada a falta de interesse processual, eis que não esgotados os meios para localização do bem, não há notícias e que ele tenha perecido, e a parte Autora não é obrigada a anuir com a conversão da busca e apreensão em feito executivo.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III e IV do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, quando
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Por sua vez, o § 1º do referido artigo, dispõe que é imprescindível à intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize, e o §6º prevê que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono de causa pelo Autor depende de requerimento do réu.

No caso em comento, verifica-se em embora a parte Autora tenha sido intimada via sistema para dar andamento ao feito (id. 239804248), não fora realizada a sua intimação pessoal, consoante o artigo 485, §1° do Código de Processo Civil.

Logo, ausente à intimação pessoal do Recorrente para dar andamento ao processo, não se vislumbra fundamentos suficientes para extinção da demanda por abandono da causa, impondo-se o provimento do apelo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - ART. 485, §1º, DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo. 2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.
3. Recurso provido. (N.U 1035471-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem. (N.U 1006504-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Ausente a intimação pessoal, a sentença de extinção é nula, ainda que configurada a desídia processual do autor. 5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reforça o entendimento de que a intimação pessoal é requisito indispensável para a validade da extinção sem julgamento de mérito por abandono da causa.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade." (...). (N.U 1017298-76.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025). (Destaquei).

Registra-se que a extinção prematura do feito em casos como o presente vai de encontro aos princípios da economia processual, primazia do julgamento de mérito, e da efetividade jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025